Tribunal: TJES
Processo: 0016259-13.2012.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016259-13.2012.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: KESSY JHONNES MONTEIRO SILVA e outros
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
trata-se
de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta
pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
em face da Sentença
de fls.
275/276
,
proferida pel
o M.M. Juiz d
e Direito da
1
ª Vara Criminal
da Comarca de São Mateus
/ES, que, em conformidade com a decisão dos jurados, absolveu o
s
acusado
s

Kessy Jhonnes Monteiro Silva e Paulo César dos Santos
das imputações que lhes são feitas nos autos

Recurso interposto pelo
arquet
em plenário
e razões apresentadas a fls. 287/291 alegando que a sentença merece reforma com fulcro no Art. 593, III, “d” do CPP para anular a Decisão do Júri e submeter os acusados a novo julgamento, alegando ser tal decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Contrarrazões das defesas a fls. 295/300 e 329/348, pelo desprovimento do apelo, alegando que os jurados adequadamente absolveram os réus.

Manifestação da Douta Procurador
i
a de Justiça
no id. 3548138

pelo
des
provimento do
r
ecurso
ministerial
.

O
recurso ministerial
que se funda na hipótese do Art. 593, inc. III, alíneas “d” do CPP, que assim prevê:

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

(
...)

III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:

(
...)

d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

Exsurge dos autos que os recorridos foram pronunciados pela suposta prática do crime previsto no Art. 121, §2º, inciso I c/c Art. 14, inc. II, ambos do CP, conforme Decisão de Pronúncia de fls. 170/172, mantida por esta Corte Estadual, após julgamento do Recurso em Sentido Estrito (acórdão de fl. 224).

A sessão do júri foi realizada em 29/06/2021, conforme termo de fls. 340/, tendo a defesa dos réus sustentado a tese de negativa de autoria
,
a qual foi acolhida pelos
os jurados que
votarem
negativamente o 2º quesito, referente à autoria delitiva imputada aos apelados.

O Douto
Parquet,

em suas razões ressalta trechos das provas dos autos que entende

demonstrar a autoria delitiva
de ambos os acusados, em especial, as declarações
da vítima no inquérito e de sua genitora em juízo, alegando que
“
verifica-se,
através das provas reunidas, que a autoria dos agentes delituosos é
inequ
í
voca,
estando em evidente contradição co
m
a decis
ã
o dos jurados”.

Importante observar que, consoante doutrina e jurisprudência pacíficas,
somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que os jurados deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios contidos na ação penal, em respeito ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Tribunal Popular do Júri.

Nesse contexto,
“
Defrontando-se o corpo de jurados com versões distintas, atua soberanamente na escolha de uma delas, não se podendo concluir por condenação manifestamente contrária à prova coligida”
(HC 107420, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 18/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 08-05-2017 PUBLIC 09-05-2017).

Ademais, “
é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica” (Apelação 00010483320088080028; Relator: SÉRGIO BIZZOTO PESSOA DE MENDONÇA; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL; Data de Julgamento: 19/07/2017).

Compulsando
os autos, verifica-se que a decisão dos jurados, longe de contrariar de modo absoluto as provas do processo, se ajusta à versão
defensiva
, corroborada por parte da prova produzida nos autos, tanto na esfera policial, quanto em juízo,
apontando dúvidas quanto à
autoria delitiva em face do
s

acusados

KESSY JHONES MONTEIRO SILVA e PAULO CÉSAR DOS SANTOS
.

Na esfera policial, a vítima teria imputado a prática do crime aos réus, entretanto, seu depoimento não pode ser confirmado em juízo.A genitora da vítima, que prestou depoimento como informante, apresentou relatos diversos e contraditórios na esfera policial e em juízo. Ora, no inquérito declarou não saber quem seria o autor dos disparos, porém, perante a autoridade judicial afirmou ter ouvido de seu filho
que o autor dos fatos seria Kessy.

Os réus, em seus interrogatórios inquisitorial e judicial, negaram a autoria delitiva.

Ressalto que a Douta Procuradoria de Justiça, em análise do conjunto probatório, identificou que o veredito não é manifestamente contrário à prova dos autos, merecendo destaque o seguinte trecho do parecer ministerial:

(...) Compulsando detidamente o acervo probatório, pode-se extrair que
a decisão condenatória proclamada pelo conselho de sentença deve ser mantida, isso porque, apesar de haver declarações da genitora da vítima
no sentido de que esta havia lhe confidenciado, antes de vir a óbito, que os recorridos teriam sido os autores do ilícito, tais colocações além de se mostrarem isoladas, acabam por ser contrárias às tecidas na esfera inquisitorial, fls. 23/25, asseverou “... Que a declarante tem certeza de que o Jeferson sabe de muita coisa; Que não fala nada para a declarante porque a declarante pode complicar ele caso ela fale para a justiça ...”. Nesse diapasão, tendo em vista ter consignado por ocasião de sua oitiva na esfera policial que a vítima, seu filho, não havia lhe repassado informações acerca do até então crime tentado praticado contra si; em razão de não possuir compromisso com a verdade ante a condição de informante, e, principalmente,
pela versão apresentada em juízo não se mostrar verossímil, estando desprovida de amparo em outros elementos de convicção, é que se afasta a “prova concreta” quanto à serem os apelados os autores do ilícito descrito na peça acusatória
. (...).

Ou seja, di
ante do que foi colhido durante a persecução penal e o que foi apresentado pelas partes no Plenário do Júri, não há elementos nos autos que demonstrem que os Jurados optaram por versão inexistente ou manifestamente contrária ao acervo probante,
pois,
tendo a decisão de
absolver
o
s
apela
dos
r
ecebido amparo em parte das provas produzidas no inquérito e em contraditório judicial, não h
á
que se falar em decisão contrária à prova dos autos.

Nesse sentido, é a firme jurisprudência desta Corte Estadual de Justiça
:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL POPULAR DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ROUBO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. LEGÍTIMA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA LASTREADA NO ARCABOUÇO PROBATÓRIO DOS AUTOS. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Havendo provas que sustentem a decisão exarada pelo Conselho de Sentença do Tribunal Popular do Júri, não pode este Egrégio Tribunal de Justiça reforma-la, sob pena de afronta ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. (...) 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021150089163, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/06/2020, Data da Publicação no Diário: 05/10/2020)

“
(...
)
3. A mera discussão anterior entre o réu e a vítima é insuficiente para a configuração da excludente de ilicitude da legítima defesa (art. 23, II, CP), que requer para sua incidência o uso moderado de meios para repelir injusta agressão, atual ou iminente. In casu, além da desproporcionalidade da ação do réu com o fim de cessar eventual injusta agressão, esta já havia cessado, não fazendo jus o acusado à aplicação da norma. (...) (TJES, Classe: Apelação, 048189003220, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 23/10/2019, Data da Publicação no Diário: 29/10/2019).

Diante do exposto, entendo que não merecem ser acolhidas as teses recursais, até porque o advérbio
“manifestamente”
,
constante do artigo 593, inciso III, alínea
“d”
do CPP, autoriza os jurados a se apoiarem em qualquer prova dos autos, não cabendo questionar se tal prova é melhor ou se foi corretamente valorada. Basta que a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, acolhendo uma das versões dos autos, se apoie em alguma prova existente nos autos, como se deu no caso (STF-Tribunal Pleno, AO-ED 1.047/RR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 19/12/2008, DJe 06/03/2009).

Por todo o exposto,
CONHEÇO do
Apelo
e
NEGO-LHE P
ROVIMENTO
.

É como voto.

VOTO REVISOR

002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.

RECURSO MINISTERIAL.

HOMICÍDIO QUALIFICADO.
RESPOSTA
NEGATIVA
DOS JURADOS À AUTORIA DO CRIME. ABSOLVIÇÃO.
MANTIDA.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.

NÃO
VERIFICADA. ACOLHIMENTO DE UMA DAS VERSÕES.

RECURSO
S
CONHECIDO
S

E

IM
PROVIDO.

1.
C
onsoante doutrina e jurisprudência pacíficas,
somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que os jurados deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios contidos na ação penal, em respeito ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Tribunal Popular do Júri.

2.
A
decisão dos jurados, longe de contrariar de modo absoluto as provas do processo, se ajusta à versão
defensiva
, corroborada por parte da prova produzida nos autos, tanto na esfera policial, quanto em juízo,
apontando dúvidas quanto à
autoria delitiva em face do
s

acusados

KESSY JHONES MONTEIRO SILVA e PAULO CÉSAR DOS SANTOS
.

3. D
i
ante do que foi colhido durante a persecução penal e o que foi apresentado pelas partes no Plenário do Júri, não há elementos nos autos que demonstrem que os Jurados optaram por versão inexistente ou manifestamente contrária ao acervo probante,
pois,
tendo a decisão de
absolver
o
s
apela
dos
r
ecebido amparo em parte das provas produzidas no inquérito e em contraditório judicial, não h
á
que se falar em decisão contrária à prova dos autos.

5.
N
ão merece
m
ser acolhida
s
a
s
tese
s
recursa
is
,
em especial porque
o advérbio
“manifestamente”,
constante do artigo 593, inciso III, alínea “d” do Código de Processo Penal, autoriza os jurados a apoiarem-se em
qualquer prova dos autos
, não cabendo questionar se tal prova é melhor ou se foi corretamente valorada. Basta que a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri,
acolhendo uma das versões dos autos,
se ap
o
ie em
alguma prova existente nos autos
, como se deu no caso (
STF-Tribunal Pleno,
AO-ED 1.047/RR
, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 19/12/2008, DJe 06/03/2009
).

5
.
Recurso

conhecido e
im
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.